Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes da participação do acusado no fato delituoso, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Apelação criminal conhecida e provida.